Tribunal: TJMT
Processo: 1017862-17.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1017862-17.2019.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrente MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
Recorrido: PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS.
Data do Julgamento: 10/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS APÓS ENTREGA DAS CHAVES - EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE COMPROVADA - - CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO - DESCONTO DE 30% PARA IMÓVEIS NÃO COMERCIALIZADOS PELA CONSTRUTORA - ABUSIVIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A cessação das cobranças de taxas condominiais, apenas é possível após a entrega das chaves do imóvel aos compradores, assim, havendo a entrega em 19/06/2019, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu que a recorrente é responsável pela cota condominial de setembro/2018 a maio/2019.
2- A disposição em convenção de condomínio que estabelece desconto de 30% nas taxas condominiais em favor da construtora é abusiva, uma vez que, estipulada unilateralmente pela construtora quando da edição da primeira convenção condominial, esta se auto beneficia com desconto no pagamento das taxas condominiais, colocando-se em condição mais favorável em detrimento dos demais condôminos.
3- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017862-17.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS - CNPJ: 27.137.682/0001-35 (RECORRENTE), ALESSANDRA VEIGA BERTAIA - CPF: 568.359.221-68 (ADVOGADO), MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.566.838/0001-99 (RECORRIDO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS APÓS ENTREGA DAS CHAVES - EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE COMPROVADA - - CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO - DESCONTO DE 30% PARA IMÓVEIS NÃO COMERCIALIZADOS PELA CONSTRUTORA - ABUSIVIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

A cessação das cobranças de taxas condominiais, apenas é possível após a entrega das chaves do imóvel aos compradores, assim, havendo a entrega em 19/06/2019, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu que a recorrente é responsável pela cota condominial de setembro/2018 a maio/2019.

2-

A disposição em convenção de condomínio que estabelece desconto de 30% nas taxas condominiais em favor da construtora é abusiva, uma vez que, estipulada unilateralmente pela construtora quando da edição da primeira convenção condominial, esta se auto beneficia com desconto no pagamento das taxas condominiais, colocando-se em condição mais favorável em detrimento dos demais condôminos.

3-

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2020